Tribunal: TJBA
Processo: 8063893-71.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8063893-71.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA CLEA LOURDES DO VALE MELO Advogado(s): CECILIA LEMOS MACHADO, GUILHERME GERMANO BREITENBACH IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA ESTADUAL APOSENTADA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. VANTAGEM DE CARÁTER GERAL EXTENSÍVEL AOS INATIVOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário da Administração, eis que cabe à referida autoridade formular e executar a política de recursos humanos, cuidando do controle e efetivo pagamento dos servidores vinculados ao Estado da Bahia. O Piso Nacional instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008 trata de vantagem de caráter geral e irrestrito, sendo extensível aos servidores inativos e pensionistas, conforme entendimento do STF no RE 596962. A impetrante, aposentada em 2001, antes da EC nº 41/2003, possui direito à paridade vencimental e faz jus ao piso nacional do magistério, conforme art. 2º, §5º, da Lei nº 11.738/2008. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs nºs 4.167 e 4.848, declarou a constitucionalidade da Lei Federal nº 11.738/2008, inclusive quanto à forma de atualização do piso nacional do magistério. Comprovado que a impetrante percebe subsídio inferior ao piso nacional estabelecido para 2024 (R$ 1.113,95 contra R$ 2.290,28 para 20 horas), resta evidenciado o direito líquido e certo. Segurança concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8063893-71.2024.8.05.0000, em que figuram, como impetrante, MARIA CLEA LOURDES DO VALE MELO e, como impetrado, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar a preliminar e, no mérito, conceder a segurança, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA